Tribunal: TJDFT
Processo: 0733617-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733617-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZEU RESENDE NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando o processo originário, constata-se que, em 06/10/2022, o magistrado a quo proferiu sentença determinando o arquivamento do feito (ID 139062293, dos autos de origem), cujo prazo para recurso ainda está em andamento. Assim, ante os pagamentos já comprovados pelo agravante (ID 137254352, do processo de origem), determino a intimação do agravado - DISTRITO FEDERAL para que, no prazo dez dias: a) esclareça se o parcelamento administrativo em discussão está regularizado (restabelecido) ou se persiste o interesse no prosseguimento do feito de origem quanto ao pedido de ID 134089219 (do processo de origem), especialmente em relação ao valor residual do acordo e os encargos moratórios; b) justifique, objetivamente, a razão de constar a expressão “e enquanto não for viabilizada a emissão de boletos bancários” na cláusula 3.2 do acordo firmado entre as partes se, como informou o próprio agravado em suas contrarrazões, no caso de parcelamento de honorários advocatícios, não existe sistema de emissão de boleto (ID 40218348, página 3); c) informe se seria possível ajustar uma forma alternativa de pagamento das parcelas, tendo em vista as peculiaridades do devedor; Após o transcurso do prazo para a resposta do DISTRITO FEDERAL, dê-se vista ao agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a eventual perda do objeto do presente recurso, nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator